Tribunal: STF
Processo: RE 1422656
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 14):



    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TAXA DE OCUPAÇÃO/LAUDÊMIO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM TERRENO DE MARINHA E SEUS ACRESCIDOS. VÍCIO DE DEMARCAÇÃO. CONFORME PRECEDENTES DO STJ E DO STF. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.199/ES, repercussão geral, r. Ministra Rosa Weber, em 27.04.2017, decidiu que: "A EC 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do artigo 20, VII, da Constituição da República, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, situados em ilhas costeiras sede de municípios". Diante disso, é devida, a exigência de taxa de ocupação/laudêmio nos termos do art. 3° do Decreto-lei 2.398/1987.



    Nulidade da demarcação



    2. A demarcação do terreno de marinha exige procedimento próprio previsto no mencionado decreto-lei, como prevê o seu art. 11 com a redação dada pela Lei 11.481/2007. O STF, na ADI 4.264/PE, suspendeu a eficácia do mencionado artigo. Sendo, assim, é inexigível taxa de ocupação/laudêmio por esse fundamento.



    3. A medida cautelar nessa ADI com efeito vinculante só produz efeito a partir da publicação da ata do julgamento em 28.03.2011. Nesse sentido: ADI 711 00- AM, Plenário do STF em 05.08.1992, e Reclamação 2.576-4-SC em 23/06/2004. 



    4. Daí que é inexigível a cobrança de taxa de ocupação/laudêmio somente a partir de 28.03.2011, estando assim o autor desobrigado de recolher esse encargo na compra/venda realizada em 2013.



    5. Agravo retido não conhecido. Apelação da União/ré e remessa necessária desprovidas.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 16 e Doc. 21), foram desprovidos (Doc. 19 e Doc. 24).



    No apelo extremo (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que “o acórdão recorrido ignorou por completo a previsão do art. 20, VII, da CF, afastando a propriedade da União sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos” (fl. 18, Doc. 27).



    Argumenta que o acórdão recorrido merece ser reformado pelos seguintes motivos (fls. 28-29, Doc. 27):



    “1) a UNIÃO possui o direito de propriedade sobre a área em discussão registrado em cartório e lastreado em atos normativos legítimos; 



    2) o fundamento do direito de propriedade da UNIÃO sobre as áreas em discussão da ilha do Maranhão não decorre apenas e tão somente do fato de estarem localizadas em ilha costeira;



    3) a Constituição Federal assegura (art. 20, I da CF) que os bens que já estavam inseridos no domínio federal assim permanecem, bem como que os terrenos da marinha e seus acrescidos são de sua propriedade (art. 20, VII, da CF);



    4) a alteração do Texto Constitucional realizada pela EC 46/2005 em nada alterou o domínio da UNIÃO sobre as referidas áreas, uma vez que somente produz efeitos sobre os bens que estavam no seu domínio pelo simples fato de serem localizados em ilha costeira, não atingindo, ao contrário, os demais bens pertencem à UNIÃO por outro título jurídico.”



    Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a constitucionalidade da cobrança do foro e do laudêmio.



     É o relatório. Decido. 



     



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 2-3, Doc. 12):



    “Conforme informação da Secretaria do Patrimônio da União, o imóvel dos impetrantes está localizado em terreno de marinha e seus acrescidos em ilha costeira sede de município (fls.38 e 91-4). 



    O Supremo Tribunal Federal, no RE 636.199-ES, repercussão geral, r. Ministra Rosa Weber, Plenário em 27.04.2017, decidiu que: 



    A EC 46/2005 não interferiu na propriedade da União, nos moldes do artigo 20, VII, Constituição da República, sobre os terrenos de marinha e seus acrescidos, situados em ilhas costeiras sede de municípios". 



    Diante disso, é devida a exigência de taxa de ocupação/laudêmio nos termos do Decreto-lei 2.398/1987: 



    Art. 1º A taxa de ocupação de terrenos da União será de 2% (dois por cento) do valor do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias, anualmente atualizado pela Secretaria do Patrimônio da União 



    Art. 3º A transferência onerosa, entre vivos, do domínio útil e da inscrição de ocupação de terreno da União ou de cessão de direito a eles relativos dependerá do prévio recolhimento do laudêmio pelo vendedor, em quantia correspondente a cinco por cento do valor atualizado do domínio pleno do terreno, excluídas as benfeitorias 



    Nulidade da demarcação 



    A demarcação do terreno de marinha foi realizada na vigência da Lei 11.481 de 31.05.2007, que deu nova redação ao art. 11 do Decreto-Lei 9.760/1946 — conforme informação da Secretaria do Patrimônio da União: 



    Da Demarcação dos terrenos de marinha 



    Art. 11. Para a realização da demarcação, a SPU convidará os interessados, por edital, para que no prazo de 60 (sessenta) dias ofereçam a estudo plantas, documentos e outros esclarecimentos concernentes aos terrenos compreendidos no trecho demarcando. 



    Art. 13. De posse desses e outros documentos, que se esforçará por obter, e após a realização dos trabalhos topográficos que se fizerem necessários, o Chefe do órgão local do S. P. U. determinará a posição da linha em despacho de que, por edital com o prazo de 10 (dez) dias, dará ciência aos interessados para oferecimento de quaisquer impugnações. 



    Mas o STF, na ADI/MC 4.264-PE, suspendeu a eficácia do art. 11 do DL 9.760/1946, sendo, assim, inexigível a taxa de ocupação/laudêmio por este fundamento



    ADIN 4.264-PE — STF, Plenário em 16.03.2011: 



    I — Ofende as garantias do contraditório e da ampla defesa o convite aos Interessados, por meio de edital, para subsidiar a Administração na demarcação da posição das linhas do preamar médio do ano de 1831, uma vez que o cumprimento do devido processo legal pressupõe a intimação pessoal. 



    Nos termos da Lei n° 9.868/1999, a medida cautelar nessa ADI tem efeito vinculante produzindo efeito a partir da publicação da ata do julgamento em 28.03.2011. Nesse sentido: ADI 711 QO-AM, Plenário do STF em 05.08.1992, e Reclamação 2.576-4-SC em 23/06/2004. 



    Daí que, é inexigível a cobrança de taxa de ocupação/laudêmio somente a partir de 28.03.2011, estando assim o autor desobrigado de recolher esse encargo na compra/venda realizada em 2013: 



    Art. 11. Concedida a medida cautelar, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário Oficial da União e do Diário da Justiça da União a parte dispositiva da decisão, no prazo de dez dias, devendo solicitar as informações à autoridade da qual tiver emanado o ato, observando-se, no que couber, o procedimento estabelecido na Seção I deste Capítulo. 



    § 1º A medida cautelar, dotada de eficácia contra todos, será concedida com efeito ex nunc, salvo se o Tribunal entender que deva conceder-lhe eficácia retroativa.”



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 1.334.628-RG/MA, Rel. Min. LUIZ FUX - Presidente, Tema 1.201 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: 



    “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao juízo de validade dos atos de demarcação de terrenos de marinha ante a ausência de intimação pessoal dos interessados.”



    Veja-se a ementa do referido julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO DE TERRENOS DE MARINHA. POSSIBILIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL DOS INTERESSADOS OU NECESSIDADE DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 11 DO DECRETO-LEI N° 9.760/1946, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI N° 11.481/2007. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. QUESTÃO DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. MANIFESTAÇÃO PELA INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” ( RE 1.334.628-RG/MA, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 23/03/2022)



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    No mesmo sentido, em situação idêntica à dos autos, veja-se o seguinte julgado: RE 1.324.116/MA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/04/2022, transitada em julgado em 28/8/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente